Tribunal: TJES
Processo: 5001405-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID GAMA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1.
O paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. Em consulta aos sistemas processuais, foi possível identificar a existência de processos de apuração de ato infracional, o que evidencia a dedicação do paciente às atividades ilícitas. 3. Prisão preventiva indispensável para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001405-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID GAMA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEIVID GAMA SANTOS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva, concedendo assim, ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Extraio dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 17/02/2023, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação, tipificadas nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso VI todos da Lei n° 11.343/06, cujas penas máximas ultrapassam o patamar exigido pelo dispositivo processual, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória sobreveio em janeiro deste ano, por meio da qual magistrado a quo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena definitiva do paciente em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.245 (mil, duzentos e quarenta e cinco) dias-multa.

No tocante à manutenção da prisão preventiva, o juiz sentenciante ressaltou que “não houve nenhuma alteração fática ou jurídica superveniente às decisões de fls. 99/100, 124 e 139, que justificasse eventual soltura do acusado, razão pela qual, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP – conforme devidamente fundamentado nos provimentos supracitados –“, mantendo a prisão preventiva do ora paciente.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como para coibir a reiteração delitiva, conforme ponderado pela autoridade apontada coatora, diante da gravidade dos fatos imputados, razão pelo qual extraio o seguinte trecho da sentença condenatória:

[...] Dessa forma, as provas produzidas durante a persecução penal demonstraram, de maneira incontroversa, que no dia 26/10/2022, por volta das 18h23min, na Rua Felipe Camarão, n. 1.417, localidade conhecida como “Porto do Bote”, Bairro Interlagos, Município de Linhares/ES, o réu DEIVID GAMA SANTOS, em concurso com o adolescente YURI DE OLIVEIRA DAS NEVES, mantinham em depósito, guardavam e armazenavam, para fins de comercialização, 39 (trinta e nove) buchas de maconha, 13 (treze) pedaços médios de maconha e 06 (seis) pedaços grandes de maconha, incorrendo, com isso, no crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ademais, em relação ao crime de associação para o tráfico, as provas amealhadas revelaram, de forma indene de dúvidas, que o réu DEIVID GAMA SANTOS estava associado para a prática do tráfico com o menor YURI DE OLIVEIRA DAS NEVES, tendo os Militares noticiado que ambos foram vistos cortando os entorpecentes e fazem parte do grupo criminoso denominado “Porto do Bote”, evidenciando que havia estabilidade na prática do tráfico, o que configura o crime tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico ilegalidade a ser sanada, cabendo salientar que apenas é cabível a concessão da medida liminar em habeas corpus, quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado.

Ademais, em consulta ao Sistema EJUD pude observar que o paciente possui dois processos de apuração de ato infracional e um processo de execução de medidas socioeducativas, o que evidencia a dedicação às atividades ilícitas por parte de Deivid.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.